Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021094-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021094-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA PRECAUÇÃO E DO POLUIDOR-PAGADOR. SÚMULA 618 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por particular contra decisão monocrática que, ao prover agravo de instrumento manejado pelo Ministério Público, determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, referente à alegada contaminação de recursos hídricos por uso irregular de agrotóxicos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o decurso temporal de mais de oito anos entre os fatos e a citação inviabiliza a inversão do ônus probatório;
(ii) a inversão pressupõe demonstração de hipossuficiência da parte autora;
(iii) a aplicação da Súmula 618 do STJ e dos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador autoriza a redistribuição do encargo probatório no caso.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil ambiental, regida pela teoria do risco integral (L. no 6.938/1981, art. 14, §1o), é objetiva, de modo que a inversão do ônus probatório constitui medida necessária à efetividade da tutela do meio ambiente.

4.

A alegação de “prova diabólica” não prospera, pois existem meios científicos de aferição de danos ambientais mesmo após lapso temporal considerável, além de a parte demandada deter maior capacidade técnica e documental para comprovar a regularidade de sua conduta.

5.

A inversão não depende da hipossuficiência do Ministério Público, mas decorre dos princípios estruturantes do Direito Ambiental (CF/1988, art. 225), e da jurisprudência consolidada na Súmula 618 do STJ.

6.

O relatório técnico da SEMA apontou a possibilidade de contaminação hídrica, o que satisfaz a verossimilhança necessária para a inversão probatória, cabendo ao empreendedor demonstrar a ausência de degradação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações civis públicas ambientais independentemente da demonstração de hipossuficiência do autor, bastando indícios razoáveis de degradação ambiental. 2. O decurso temporal entre o fato alegado e a citação não inviabiliza a inversão probatória, quando presentes elementos técnicos indicativos de possível dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, §1o; L. no 6.938/1981, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 618; TJMT, Apelação Cível no 0002171-13.2013.8.11.0059.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021094-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Celso Gomes dos Santos
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual.

A decisão objeto do presente recurso determinou a inversão do ônus da prova no processo originário, que trata de uma Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consoante id. 309755356.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 315758384, o Agravante alega que a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois considera a situação de "prova diabólica", ou seja, uma prova impossível de ser produzida devido ao transcurso de mais de oito anos entre a suposta ocorrência do dano e a efetiva citação do réu.

O agravante ressalta que, durante a fase de inquérito civil, o Ministério Público solicitou a visita de técnico da SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) para verificar a possível contaminação da água da Bacia Mariana, mas o parecer do órgão ambiental foi inconclusivo, indicando que a contaminação era possível, mas necessitava de análise laboratorial da água, que não foi realizada.

Além disso, o agravante destaca que o Ministério Público não deu continuidade à solicitação de análise da água e, somente em 2020, ou seja, cinco anos após o fato alegado, o agravante foi citado, o que impossibilitou a produção de provas adequadas para a constatação do dano ambiental. O Agravante enfatiza que a inversão do ônus da prova, neste contexto, colocaria uma carga desproporcional sobre o réu, pois ele seria obrigado a provar a inexistência de um fato negativo, o que é impossível após o lapso temporal.

O Agravante também argumenta que, a decisão de inversão do ônus da prova vai contra os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que o réu seria colocado em uma posição extremamente desfavorável.

O Agravante ainda sustenta que, para que se aplique a inversão do ônus da prova, é necessário que a parte autora (Ministério Público) demonstre, além da verossimilhança da alegação, a sua hipossuficiência, o que não ocorre no caso em questão, pois o Ministério Público não se encontra em uma posição de vulnerabilidade.

Por fim, o agravante requer a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da decisão de primeira instância que indeferiu a inversão do ônus da prova, ou, alternativamente, que o recurso seja remetido ao colegiado para julgamento, de modo a preservar a segurança jurídica e o equilíbrio da relação processual.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 318409365.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021094-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Celso Gomes dos Santos,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em desacordo não apenas na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, consubstanciada na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, mas também na principiologia basilar do Direito Ambiental brasileiro, especialmente no que se refere à aplicação dos princípios da prevenção e da precaução.

Em matéria de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, o sistema jurídico brasileiro adotou a teoria objetiva de risco integral, conforme o art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, o que permite (e impõe) a atuação jurisdicional mais proativa no sentido de assegurar a proteção efetiva ao bem jurídico de natureza difusa.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova revela-se não só legítima, mas necessária, sempre que o julgador verificar, a partir dos elementos constantes dos autos, indícios suficientes da existência de degradação ambiental cuja origem é presumivelmente atribuível à parte demandada.

Tal inversão não configura penalidade ou desequilíbrio processual, mas sim instrumento de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido, vejamos:

(...)

Diante desse cenário, é legítima a imposição ao réu do dever de produzir prova em sentido contrário, principalmente em se tratando de responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, orientada pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador.
(...)

[Destaquei]

O Agravante sustenta que, a inversão do ônus da prova configuraria exigência de produção de "prova diabólica", considerando o decurso de mais de oito anos desde os fatos alegadamente danosos (janeiro de 2016) até a citação (dezembro de 2020).

O argumento não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o lapso temporal entre o suposto fato lesivo e a propositura da ação não constitui, por si só, impedimento à inversão do ônus probatório em matéria ambiental. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente rege-se pela teoria do risco integral, sendo objetiva sua configuração, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

A alegação de que a perícia técnica teria se tornado inviável com o passar do tempo não encontra respaldo técnico nos autos. Diferentemente do que sustenta o Agravante, a análise de eventuais danos ambientais decorrentes de aplicação irregular de agrotóxicos não se limita à coleta imediata de amostras de água. Existem diversos métodos científicos aptos a identificar vestígios de contaminação ambiental mesmo após decurso de tempo considerável, incluindo análise de sedimentos, avaliação de bioindicadores, estudo de alterações na fauna e flora local, além de técnicas de datação e identificação de substâncias químicas remanescentes no solo e subsolo.

Ademais, o próprio Agravante possui ou deveria possuir registros das atividades desenvolvidas em sua propriedade, incluindo notas fiscais de aquisição de defensivos agrícolas, receituários agronômicos, registros de aplicação, documentação técnica de manejo e controle ambiental. Tais documentos, de guarda obrigatória, constituem elementos probatórios essenciais para demonstração da regularidade das práticas adotadas.

A inversão do ônus da prova não implica na imposição de demonstração de fato negativo absoluto, mas sim na redistribuição do encargo probatório, considerando a maior capacidade técnica e econômica do empreendedor em produzir a prova necessária ao esclarecimento dos fatos.

Além disso, o Agravante alega que o Ministério Público não seria parte hipossuficiente, razão pela qual seria indevida a inversão pretendida.

A alegação revela incompreensão quanto ao regime jurídico aplicável às ações civis públicas ambientais.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não se fundamenta exclusivamente na hipossuficiência econômica ou técnica da parte autora, mas decorre diretamente dos princípios estruturantes do Direito Ambiental brasileiro, notadamente os princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, consagrados no art. 225 da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento na Súmula 618: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental". Referida súmula não condiciona a inversão à demonstração de hipossuficiência da parte autora, reconhecendo que a natureza do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado) e as características da responsabilidade civil ambiental (objetiva, fundada no risco integral) justificam, por si sós, a redistribuição do encargo probatório.

Quanto à alegada ausência de verossimilhança das alegações, verifica-se que o Ministério Público logrou demonstrar, na fase administrativa do inquérito civil e nos autos da ação civil pública, a existência de indícios suficientes da prática irregular de aplicação de defensivos agrícolas em área próxima a mananciais hídricos.

O relatório técnico da SEMA, embora tenha concluído pela necessidade de análise laboratorial complementar, não afastou a possibilidade de contaminação. Ao contrário, expressamente consignou que "a contaminação do recurso hídrico e o perigo à saúde humana são sim 'possíveis'". Tal constatação, ainda que preliminar, é suficiente para caracterizar a verossimilhança exigida para a inversão do ônus probatório, especialmente considerando a aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental.

O fato de o órgão ambiental ter solicitado análise laboratorial complementar e esta não ter sido realizada à época não pode ser imputado exclusivamente ao Ministério Público. Compete ao empreendedor, como atividade inerente ao exercício regular de atividade potencialmente poluidora, manter controle e monitoramento ambiental permanente, incluindo análises periódicas da qualidade dos recursos hídricos em suas áreas de influência.

O Agravante prossegue sustentando que a inversão do ônus da prova tornaria a relação jurídica processual demasiadamente desequilibrada, acarretando afronta ao direito de defesa.

Não prospera a argumentação.

A inversão do ônus da prova, longe de configurar desequilíbrio processual, constitui instrumento de equalização da relação jurídica, considerando a natural assimetria existente entre o empreendedor, detentor de todos os dados técnicos e operacionais relativos à atividade potencialmente poluidora, e a coletividade, titular do direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

O art. 373, §1o, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o juiz a distribuir de modo diverso o ônus da prova quando, por razões de ordem técnica, for excessivamente difícil a uma parte o cumprimento do encargo probatório que naturalmente lhe caberia. Na seara ambiental, tal redistribuição não apenas é admissível, mas se revela necessária à efetivação da tutela jurisdicional adequada.

O direito à ampla defesa e ao contraditório não resta violado pela inversão, uma vez que o Agravante terá plena oportunidade de produzir toda a prova que julgar necessária, inclusive mediante a realização de perícia técnica, assistida por
expert
de sua confiança, com ampla possibilidade de formular quesitos e apresentar contraprovas.

O Agravante invoca precedente desta Corte (Apelação Cível no 0002171-13.2013.8.11.0059) para sustentar a impossibilidade de inversão do ônus probatório diante do decurso temporal.

A situação fática examinada no precedente invocado, contudo, não se assemelha ao caso em análise. Naquele julgado, estava em discussão a responsabilização exclusivamente a partir de auto de infração administrativa, sem qualquer outra prova ou indício de degradação ambiental. No presente caso, há relatório técnico do órgão ambiental atestando a possibilidade de contaminação, bem como outros elementos indiciários da prática irregular.

Ademais, o próprio precedente citado não afasta genericamente a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações ambientais, mas apenas consigna que tal medida não pode ser automática ou desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

Como relatado na decisão recorrida, a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra fundamento nos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, na Súmula 618 do STJ, e na natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais. Não se exige, para sua aplicação, demonstração de hipossuficiência econômica ou técnica do autor, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis de degradação ambiental e a maior facilidade técnica do empreendedor em produzir a prova.

No caso concreto, o Ministério Público apresentou elementos indiciários suficientes, inclusive relatório técnico do órgão ambiental reconhecendo a possibilidade de contaminação, circunstâncias que autorizam a redistribuição do encargo probatório, sem que isso configure violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025